Tribunal: TJSP
Processo: 1008321-15.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008321-15.2018.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado
RAIMUNDO ARAUJO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008321-15.2018.8.26.0248/50000 -Voto no
2
41.266
Embargos de declaração no 1008321-15.2018.8.26.0248/50000
Comarca: Indaiatuba
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargado: Raimundo Araújo Nascimento
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de contradição
Inocorrência, porém, das hipóteses
elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do
julgamento Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 137/142 que, por unanimidade de votos, não conheceu do
apelo interposto pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi contraditório, na medida em que
totalmente adequado o conteúdo de seu recurso. Acresce que houve violação
ao princípio da instrumentalidade das formas.
A via aclaratória visa, ainda, ao prequestionamento da matéria.
Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008321-15.2018.8.26.0248/50000 -Voto no
3
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que, no recurso de apelação, a ora embargante se limitou a tecer
apenas genéricos comentários acerca da aptidão da exordial, da constituição
em mora e da inviabilidade de purgação da mora, matérias absolutamente
estranhas ao conteúdo da sentença.
Ressaltou-se que a apelação constitui reiteração do exercício
do direito de ação, agora em segundo grau de jurisdição e, desse modo,
quando da análise de sua admissibilidade pode-se encetar comparação entre
os requisitos da ação e os do recurso.
Caberia à apelante formular suas razões, de fato e de direito,
pelas quais entendesse dever ser anulada ou reformada a sentença recorrida. E
sem as pertinentes razões do inconformismo, o apelo não pode ser apreciado
em seu mérito.
Nesse
sentido:
“Não
preenche
o
pressuposto
de
admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008321-15.2018.8.26.0248/50000 -Voto no
4
conhecida.” (JTJ 165/15).
Ademais, registre-se, por oportuno, que “Motivar ou
fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida, indicando os erros
que ela contém, pelo que, se as razões do recurso, equivocadamente
versando questão não discutida no processo, nada dizem contrariamente ao
que foi decidido, hão de ser tidas como inexistentes” (RJTJSP 84/174).
Consequentemente, como a embargante não impugnou o
conteúdo da sentença, inexistiu a alvitrada violação ao princípio da
instrumentalidade das formas.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses da embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008321-15.2018.8.26.0248/50000 -Voto no
5
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não podem ser
usados unicamente como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso especial ou
extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de declaração
se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II
- O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos
de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. III -
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica